Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007211-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MARCELO JOAQUIM PADILHA - CPF: 627.458.241-04 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marcelo Joaquim Padilha contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de Banco C6 S.A. e Banco do Brasil S.A., na qual o agravante alegou superendividamento em razão de sucessivos contratos de empréstimos consignados e pessoais, pleiteando a suspensão dos descontos em folha e a limitação das consignações a 30% de sua remuneração líquida, além da abstenção de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, a fim de suspender ou limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do agravante e impedir a negativação de seu nome até a análise do plano de pagamento no procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A Lei no 14.181/2021, que introduziu o regime jurídico do superendividamento, estabelece procedimento específico para repactuação de dívidas, exigindo a designação de audiência de conciliação com os credores, na qual o consumidor apresentará o plano de pagamento, conforme art. 104-A do CDC.

5. A limitação ou suspensão de descontos sobre a remuneração do consumidor não decorre automaticamente do ajuizamento da ação de repactuação de dívidas, devendo ser precedida da audiência de conciliação e da análise do plano de pagamento pelos credores.

6. Na hipótese, à época da decisão agravada, a audiência de conciliação ainda não havia sido realizada, inexistindo, portanto, os requisitos para imposição judicial da limitação dos descontos ou para impedir a negativação do nome do agravante.

7. O Decreto no 11.150/2022 e o art. 104-A, §1o, do CDC excluem expressamente as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado da análise do comprometimento do mínimo existencial no procedimento de superendividamento.

8. O indeferimento da tutela de urgência respeitou o devido processo legal e o rito próprio da repactuação de dívidas, não havendo ilegalidade ou abuso a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor, no procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021, não pode ser concedida antes da realização da audiência de conciliação e da análise do plano de pagamento pelos credores.

2. As dívidas decorrentes de operações de crédito consignado não integram o cálculo do mínimo existencial no procedimento de superendividamento, nos termos do art. 104-A, §1o, do CDC e do art. 4o, inciso I, alínea “h”, do Decreto no 11.150/2022.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A, §1o; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, inciso I, alínea “h”.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025, DJE 10.03.2025; TJMT, AI no 1036660-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025, DJE 05.03.2025; TJMT, Ap no 1037261-70.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025, DJE 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marcelo Joaquim Padilha
contra decisão proferida pelo MM. Dr. Alex Nunes de Figueiredo, Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas
, ajuizadas em face das instituições financeiras
Banco C6 S.A.
e
Banco do Brasil S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, sob o fundamento de inexistência de abusividade manifesta nos contratos firmados, motivo pelo qual foi mantida a incidência dos descontos em folha.

Em suas razões recursais, o agravante, servidor público municipal, alega estar em condição de superendividamento e que os descontos em sua remuneração atingem margem superior a 98%, comprometendo sua subsistência. Sustenta que há abuso contratual, com ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana, além de violação direta aos artigos 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Com essas considerações, requereu a concessão da tutela recursal para a imediata suspensão dos descontos em folha de pagamento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada e o deferimento da tutela de urgência originalmente postulada.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (Id. 273706882).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 274249382).

Em contrarrazões, os agravados
Banco C6 S.A.
e
Banco Do Brasil S.A.
pugnaram pelo desprovimento do presente recurso (Id. 279370932 e 279468394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Marcelo Joaquim Padilha
ajuizou

Ação de Repactuação de Dívidas

em face de
Banco C6 S.A.
e
Banco Do Brasil S.A.
, alegando estar em estado de superendividamento em virtude de sucessivos contratos de empréstimos consignados e pessoais, os quais, somados às despesas essenciais para sua subsistência e de sua família, estariam comprometendo seu mínimo existencial (Id. 183844836, na origem).

O requerente, ora agravante, afirmou que os descontos mensais em folha ultrapassam o limite legal estabelecido no Decreto Estadual n. 691/2016, sendo-lhe retido mensalmente valor superior a R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), embora sua renda líquida não ultrapasse os R$ 4.399,81 (quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos).

Diante disso, pleiteou, liminarmente, a imediata suspensão dos descontos em folha e em conta corrente que ultrapassem o teto legal, a fixação judicial do percentual máximo de 30% da remuneração líquida para as consignações, a implantação do plano de repactuação apresentado e a abstenção das instituições bancárias quanto à negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

O Juízo
a quo
, ao apreciar o feito, indeferiu a liminar vindicada, nos seguintes termos:

“
[...] Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. No caso concreto, não há comprovação suficiente de que os contratos firmados apresentam qualquer vício de legalidade ou que tenham sido celebrados em condições desvantajosas ao consumidor, além daquelas inerentes ao próprio mercado de crédito. [...] Diante disso, torna-se inviável a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito invocado. Assim sendo,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
. [...] Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora. [...]
” (Id. 183844836, na origem).

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência a fim de suspender ou limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do agravante, bem como impedir a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, até a apreciação do plano de pagamento no curso da ação de repactuação de dívidas.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

É certo que a tutela provisória de urgência exige a comprovação
concomitante
de dois requisitos: a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
), conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. Além disso, o § 3o do referido artigo dispõe que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Após detida análise dos autos, contudo,
constata-se que não há elementos suficientes para o deferimento da tutela provisória
, uma vez que a suspensão ou limitação dos descontos não decorre automaticamente do simples ajuizamento da ação, mas deve observar o procedimento específico estabelecido pela Lei n. 14.181/2021.

A referida lei, conhecida como Lei do Superendividamento, introduziu um rito processual próprio para a renegociação de dívidas de consumidores superendividados, privilegiando a autocomposição entre devedor e credores.

Por sua vez, o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, ao receber o pedido de repactuação da dívida, o Juízo
deve designar audiência de conciliação com os credores
, para que o consumidor possa apresentar um plano de pagamento viável e proporcional à sua capacidade financeira.
In verbis
:

“
Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
” (grifo nosso).

A interpretação sistemática das disposições do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil conduz à conclusão de que
a limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória
, sob pena de intervenção judicial prematura nas relações contratuais e de desequilíbrio econômico entre as partes.

Portanto,
o simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do Superendividamento não confere
, de plano,
o direito à suspensão ou limitação das cobranças
e
restrições em nome do devedor
, sendo imprescindível, antes, analisar o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.
Somente na hipótese de frustração da audiência de conciliação é que se autoriza a instauração do processo por superendividamento, destinado à revisão e integração dos contratos, bem como à repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório.

À vista disso, sendo a fase inicial de natureza consensual,
revela-se prematuro
impor qualquer limitação à cobrança dos créditos ou determinar a abstenção das instituições bancárias quanto à negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito antes que os credores tenham ciência e possam se manifestar sobre o plano de pagamento apresentado.

No caso concreto, conforme se depreende dos autos, à época da prolação da decisão agravada (Id. 183844836, na origem) ainda
não havia sido realizada a audiência de conciliação
, razão pela qual resta evidente que o Juízo
a quo
atuou em estrita observância ao artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, respeitando o devido processo legal e o rito procedimental legalmente estabelecido.

Sobre o tema, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃ DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
–
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas
,
não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados
em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores,
devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação
,
instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas
,
nos termos do Art. 104-B do CDC
,
afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
. [...]
”

(N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 10/03/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Não há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada
. O entendimento jurisprudencial reforça que
,
na Ação de Repactuação de Dívidas, a mera alegação de superendividamento não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento:
No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021
,
a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação
, pois o rito legal deve ser observado integralmente. [...]
” (N.U 1036660-56.2024.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 05/03/2025 – grifo nosso).

Ademais, no que tange ao
mínimo existencial
, destaca-se que o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, estabelece de forma expressa que as parcelas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por legislação específica não integram sua avaliação (art. 4o, inciso I, alínea “h”).

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÍVIDAS COM GARANTIA REAL. LIMITE LEGAL DE DESCONTOS OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4.
O Decreto no 11.150/2022 exclui
,
para fins de análise do comprometimento do mínimo existencial
,
as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado e de contratos com garantia real
, conforme o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, e o §1o do art. 104-A do CDC. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 não se aplica às dívidas decorrentes de operações de crédito consignado
e de contratos com garantia real, conforme disposto no art. 104-A, §1o, do CDC e no art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022. [...]
”

(N.U 1037261-70.2023.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/02/2025, publicado no DJE 19/02/2025 – grifo nosso).

Dessa forma, considerando que a legislação aplicável exige a observância do procedimento específico de repactuação de dívidas,
não se verifica a probabilidade do direito alegado na espécie
,
o que impossibilita a concessão da tutela de urgência pretendida na origem
.

Assim, conclui-se que a decisão agravada corretamente indeferiu a tutela pleiteada, pois aplicou o artigo 300 do Código de Processo Civil
com base nos fatos disponíveis à época
,
o
bservando a exigência de comprovação cumulativa dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Marcelo Joaquim Padilha,
mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025